Tribunal: TJPA
Processo: 0819391-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819391-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LEÃO BATISTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DOMICILIAR. CERTIDÃO CARCERÁRIA ATESTANDO MÁ CONDUTA. REGISTRO DE EVASÃO. INFORMAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO APENADO. DECISÃO DO JUÍZO DEFERINDO PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DE PDP E DE OUTRAS FALTAS GRAVES. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus ao benefício da progressão de regime prisional.

2. No caso dos autos, em que pese a casa penal tenha atestado que o reeducando encontrava-se classificado, naquela data (25/10/2023), com “má conduta carcerária”, considerando que se encontrava evadido desde o dia 24/04/2023, por não ter retornado após saída temporária, o juízo
a quo
proferiu a decisão vergastada em 08/11/2023, concedendo ao apenado a progressão de regime, motivo da insurgência.

3. Ocorre que, conforme consta destes autos e do SEEU, o apenado precisou ser internado para tratamento de saúde e, inclusive, houve decisão do juízo nos autos de execução penal registrando que deixava de determinar a regressão cautelar de regime em face do PDP juntado no Mov. 23, porquanto devidamente justificado o não retorno das saídas temporárias (Mov. 20)”, além de deferir prisão domiciliar para tratamento de saúde.

4. Não havendo notícia de conclusão do PDP instaurado para apurar a suposta falta grave que, conforme comprovam os autos de execução penal, foi justificada pelo agravado, e, ainda, não havendo registro de outras faltas graves em seu desfavor, entendo acertada a decisão do juízo que concedeu a progressão de regime que, portanto, se encontra imune de reforma.

5.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a v. decisão que concedeu progressão de regime ao apenado ANTONIO MARCOS LEÃO BATISTA.

Aduz o agravante que o Magistrado concedeu progressão de regime ao sentenciado ANTONIO MARCOS LEÃO BATISTA, mesmo sem preencher o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º da LEP, eis que cometeu falta grave há menos de 01 (um) ano, e o art. 54 da Portaria nº 108/2004 da SEAP, estabelece que o prazo para a reabilitação do apenado, que praticar falta grave, é de 12 (doze) meses.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que concedeu, equivocadamente, a progressão de regime.

Em contrarrazões (fls.26/29 – ID. 17373747), a Defesa do apenado requereu o conhecimento e improvimento do recurso de agravo em execução, com a manutenção da decisão recorrida.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos (fl. 32 – ID 17373747).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo, uma vez que a suposta falta grave imputada ao apenado estaria justificada e comprovada nos autos, no sentido de ter sido internado para tratamento de saúde. (ID 17738252).

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz o agravante que, à época da decisão recorrida, o apenado não apresentava boa conduta carcerária, não preenchendo, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 112, §1º, da Lei nº 7.210/84, ressaltando que constou da certidão carcerária que o apenado estava classificado com “má conduta carcerária”, tanto que se manifestou pelo indeferimento da progressão que, porém, foi deferida pelo juízo, decisão contra a qual se insurge.

Vejamos a decisão agravada, na parte que interessa:

II.1.1 - DO REQUISITO OBJETIVO

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984, o qual exige do condenado o atendimento às seguintes exigências legais, as quais devem ser observadas cumulativamente: a) requisito objetivo relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior; b) requisito subjetivo concernente ao bom comportamento carcerário.

No caso em comento, verifica-se que o(a) apenado(a) irá obter, no dia 11/11/2023, a quantidade de pena necessária à progressão ao regime aberto. Desta feita, observa-se que o requisito temporal para efeito de progressão de pena restar-se-á cumprido na referida data.

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

Neste sentido:

"Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de um ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.)."

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se:

"Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em matéria de execução penal deve ser "pro homine", ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, liberdade ou garantia. Esta premissa é um aporte dos preceitos contidos no art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (que fixa, como norma de interpretação, o comando de que nenhuma disposição da convenção seja interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis locais ou outras convenções aderidas) e no art. 5º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (“1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau." (ROIG, 2018, p. 17).

Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação jurídica idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação
pro homine
.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

Por fim, tem-se que o apenado encontra-se em gozo de prisão domiciliar para tratamento de saúde desde o dia 06/06/2023, por 180 dias (previsão de término em 06/12/2023).

II.1.2.3 - NA PENDÊNCIA DE FALTA GRAVE PENDENTE DE INSTAURAÇÃO, CONCLUSÃO OU HOMOLOGAÇÃO POR PDP

A eventual existência de falta grave pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial por meio de PDP, não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime vencida, à luz dos requisitos supramencionados.

Por tal motivo, seria ilícito reter a concessão da progressão de regime vencida, cujos requisitos legais estejam devidamente preenchidos, em nome, pura e simplesmente, da apuração administrativa da falta grave.

Especialmente, porque é praxe nesta VEP que, tão logo comunicada nos autos a prática de qualquer falta grave, se atualize imediatamente o cálculo da pena, lançando-se desde logo no sistema a data de tal falta grave.

Com isso, a progressão de regime é imediatamente reprojetada no tempo, à luz dessa nova data-base.

Destarte, entendo que um único dia a mais de cumprimento de pena em regime diverso ao qual teria direito, só porque pendente de instauração, conclusão ou homologação o competente PDP, tornaria ilícita a não concessão do benefício, violando-se, assim, direito líquido e certo do apenado.

Frise-se que, nem mesmo na hipótese de fuga seguida de recaptura do apenado, não faria sentido lógico ou jurídico manter a pessoa presa em regime diverso se, na própria data da recaptura, ela já fizesse jus à progressão de regime vencida, à luz dessa nova data-base (recaptura), sob pena de se duplipenalizar o indivíduo (mantendo-o em regime diverso, e ao mesmo tempo, proibindo-o de gozar de direito regularmente previsto em Lei e com os requisitos já alcançados).

Por tais motivos, faz-se cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido (vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave.

(...)

III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, § 7º, da Lei de Execuções Penais:

1) CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a) supramencionado(a), devendo ser considerada a data do adimplemento do requisito objetivo, 06/11/2023, como data-base para projeção de futuros benefícios. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em residência de familiares, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias (...)”.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (atestado de bom comportamento carcerário) para fazer jus ao benefício da progressão de regime prisional.

O requisito objetivo refere-se ao lapso temporal de cumprimento de pena, que varia de acordo com o tipo penal, a primariedade do agente, a hediondez do delito e etc.

Por sua vez, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

Sendo assim, a progressão de regime deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Desse modo, imprescindível a análise do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Pois bem.

No caso dos autos, a casa penal atestou que o reeducando encontrava-se classificado, naquela data (25/10/2023), com “MÁ CONDUTA CARCERÁRIA”, considerando “que o mesmo se encontrava
evadido
desde o dia 24/04/2023, o apenado cometeu falta disciplinar de natureza
grave
” (SIC).

O juízo
a quo
proferiu a decisão vergastada em 08/11/2023, concedendo ao apenado a progressão de regime.

Em que pese a certidão carcerária aponte má conduta carcerária, observo que esta conclusão se dá em razão de o apenado não ter retornado à casa penal após saída temporária.

No entanto, conforme consta das contrarrazões da defesa e, ainda, do SEEU, o apenado precisou ser internado para tratamento de saúde e, inclusive, houve decisão do juízo nos autos de execução penal registrando que: “Deixo, por ora, de determinar a regressão cautelar de regime em face do PDP juntado no Mov. 23, porquanto devidamente justificado o não retorno das saídas temporárias (Mov. 20)”.

Consta, ainda, que lhe foi deferida prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Ademais, não há informação de conclusão do referido PDP instaurado para apurar a suposta falta grave que, conforme comprovam os autos de execução penal, foi justificada pelo agravado, e, ainda, não há registro de outras faltas graves em seu desfavor.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
em consulta ao Sistema Eletrônico Unificado – SEE, verifica-se que o apenado foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, a ser cumprida em regime semiaberto. Em 12/04/2023, foi concedido o benefício da saída temporária para o período de 17 a 24 de abril de 2023, porém
o sentenciado não retornou por ter sido internado no dia 21/04/2023, no Hospital Municipal Frei Elizeu Eismann, no município de Terra Santa, para tratamento de tuberculose, o que levou a concessão do benefício de prisão domiciliar, após requerimento da defesa do apenado
. (...) No caso dos autos, não consta nenhuma informação no Sistema Eletrônico Unificado - SEEU que o apenado tenha cometido alguma falta grave durante a execução da pena
.

Assim, não havendo notícias nestes autos de que tenha sido concluído o correspondente PDP e, ao contrário, havendo documentos e decisões do juízo que apontam para a veracidade das justificativas do apenado para deixar de retornar à Casa Penal na data aprazada, além de não haver outras faltas imputadas ao indigitado, entendo acertada a decisão do juízo que concedeu a progressão de regime ao agravado.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e
nego provimento
ao agravo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024